Tribunal: TJBA
Processo: 8007285-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007285-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravantes: JOAO REINAN MORAES DE ANDRADE FILHO E OUTROS Advogado(s): RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, JAIRO PINTO DE SOUSA Agravado: VALMAR JOSE DA SILVA Advogado(s): MARAIVAN GONCALVES ROCHA, MARAIVAN GONCALVES ROCHA SEGUNDO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NA VIA ELEITA E AINDA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegações de incompetência absoluta, inexigibilidade do título e prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há incompetência absoluta do juízo em razão da especialização de vara; (ii) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir inexigibilidade do título por exceção de contrato não cumprido; (iii) saber se está configurada a prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A alteração superveniente de competência decorrente de especialização de varas não afasta a aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição, sobretudo quando norma administrativa expressamente determina a manutenção do acervo, inexistindo nulidade. 4. A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, não sendo adequada para análise de descumprimento contratual que demanda dilação probatória, além de incidir preclusão diante da não utilização oportuna dos embargos à execução. 5. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente, o que não se verifica, pois houve diligências para satisfação do crédito, sendo inaplicável quando a demora decorre do funcionamento do aparato judiciário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A especialização superveniente de varas não afasta a competência do juízo originário quando mantido o acervo, em observância ao princípio da perpetuação da jurisdição. 2. A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matéria de mérito dependente de prova ou já atingida pela preclusão. 3. A prescrição intercorrente não se configura na ausência de inércia qualificada do exequente, especialmente quando a demora decorre de entraves do serviço judiciário". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 1.206, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 393. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007285-82.2026.8.05.0000, sendo Agravantes João Reinam Moraes de Andrade Filho e outros e Agravado Valmar José da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator